Tribunal: TJDFT
Processo: 0704266-89.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Reexame necessário de sentença de primeiro grau que determinou ao ente público a obrigação de promover, às suas expensas, a internação psiquiátrica compulsória de indivíduo diagnosticado com transtornos mentais graves e dependência química, mediante esgotamento dos recursos terapêuticos extra-hospitalares, em clínica especializada e conforme prescrição médica.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para imposição de internação compulsória; (ii) estabelecer se o Estado pode ser compelido a custear a internação em rede privada na ausência de vagas na rede pública.
III. Razões de decidir
3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente e deve ser assegurado pelo Estado mediante políticas públicas que viabilizem o acesso universal e igualitário à assistência médica.
4. A internação compulsória somente se justifica como última medida, exigindo demonstração da gravidade do quadro clínico, do risco à integridade física do paciente ou de terceiros, e da ineficácia dos recursos extra-hospitalares.
5. Os requisitos legais previstos na Lei no 10.216/2001 foram devidamente preenchidos no caso concreto, conforme laudo médico circunstanciado e relatório do CAPS que atestam a gravidade do quadro clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.
6. O direito à saúde, assegurado constitucionalmente, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso a tratamento médico adequado, inclusive por meio de medidas judiciais, quando demonstrada situação de urgência e risco.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento à remessa necessária.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o e art. 196; Lei no 10.216/2001, arts. 4o, 5o, 6o e 9o; CPC, arts. 85, 98, 497, 500, 536, 537; Lei Orgânica do DF, art. 204.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1619690, 0707225-09.2020.8.07.0018, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 21/9/2022, PJe 30/9/2022.